Tribunal: TJBA
Processo: 0112676-29.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0112676-29.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: GABRIEL BARRETO MACEDO

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
.
CADERNETAS DE POUPANÇA.
AÇÃO INDIVIDUAL.
PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II.
PRELIMINARES PROCESSUAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO E INCOMPETÊNCIA SUPERADAS, COM ARRIMO NO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DAS DECISÕES DE MÉRITO. INCIDÊNCIA DO ART. 488, DO CPC. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. CERNE DO APELO. INCIDÊNCIA DO TEMA CONSOLIDADO NA ADPF 165/DF, DO STF. PLANOS ECONÔMICOS QUE FORAM DECLARADOS CONSTITUCIONAIS. POUPADOR QUE NÃO ADERIU AO ACORDO HOMOLOGADO
. SENTENÇA
REFORMADA
.
APELO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0112676-29.2007.8.05.0001
, em que figuram como partes os acima mencionados.

ACORDAM os

Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

DAR
PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.